Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-70.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011071-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.975.504/0001-52 (APELADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 22.500,00 para R$ 5.000,00, em processo originário de reclamação consumerista envolvendo aparelho celular no valor de R$ 116,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não se limita à verificação dos aspectos formais do procedimento, abrangendo também a análise da conformidade do ato com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A multa original de R$ 22.500,00 apresenta
flagrante
desproporção em relação ao bem que originou a controvérsia, correspondendo a aproximadamente 194 vezes o valor do produto adquirido pelo consumidor.

5.
A empresa ofereceu restituição integral e atualizada do valor pago, solução expressamente prevista no art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como houve oferta de troca por produto superior pela vendedora, ambas recusadas pelo consumidor.

6.
A aplicação de sanção tão elevada nesse contexto não pune conduta de descaso ou má-fé, mas sim a impossibilidade fática de atender à específica escolha do consumidor, que demonstrou intransigência ao recusar alternativas legais e razoáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando o caráter punitivo e pedagógico da sanção sem configurar efeito confiscatório."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal nº 1011071-70.2023.8.11.0041, opostos por
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa objeto da CDA nº 2022461558, de R$ 22.500,00 para R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suma, a impossibilidade
do
Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, defendendo que a graduação da multa observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que a redução do valor original descaracteriza o caráter pedagógico da sanção.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa.

Devidamente intimada, a
parte

a
pelada apresentou contrarrazões (Id. 322658852), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o acerto da sentença, reforçando a ausência de prática infracional e a manifesta desproporcionalidade da multa original, requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte apelada, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, embora as razões da parte ora apelante sejam sucintas, elas se contrapõem ao fundamento central da sentença, qual seja, a
redução da multa aplicada pelo PROCON
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal nº 1011071-70.2023.8.11.0041, opostos por
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o
pedido para reduzir o valor da multa administrativa objeto da CDA nº 2022461558, de R$ 22.500,00 para R$ 5.000,00.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, quando alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apesar da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como da discricionariedade conferida à Administração para a aplicação de sanções, tal poder não é absoluto, encontrando limites nos princípios constitucionais que regem toda a atividade estatal.

Com efeito, o controle de legalidade dos atos administrativos, a cargo do Poder Judiciário, não se limita à verificação dos aspectos formais do procedimento, abrangendo, também, a análise da conformidade do ato com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o
débito é oriundo de processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, em razão de reclamação de consumidor que adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 116,10

e, diante da impossibilidade de reparo por falta de peças, recusou tanto a oferta de restituição do valor pago feita pela fabricante (ora Apelada), quanto a oferta de substituição por produto superior feita pela vendedora (Ponto Frio).

Com efeito
, a desproporção da sanção original é flagrante. A multa foi fixada em R$ 22.500,00 em decorrência de uma reclamação consumerista sobre um aparelho celular adquirido pelo valor de R$ 116,10. A penalidade, portanto, corresponde a aproximadamente 194 (cento e noventa e quatro) vezes o valor do bem que originou a controvérsia.

Tal disparidade, por si só, já acende um forte alerta quanto à razoabilidade da medida. Contudo, as particularidades do caso tornam o excesso ainda mais evidente. Conforme se extrai do processo administrativo, a apelada não se omitiu perante o problema do consumidor. Diante da impossibilidade de reparo por falta de peças, ofereceu a restituição integral
e atualizada da quantia paga, uma das soluções expressamente previstas no art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse, a empresa vendedora ofertou a troca por um produto superior, o que também foi recusado.

A aplicação de uma sanção tão elevada, nesse contexto, não pune uma conduta de descaso ou má-fé, mas sim a impossibilidade fática de atender à específica escolha do consumidor (troca por produto idêntico), que, por sua vez, demonstrou intransigência ao recusar as demais alternativas legais e razoáveis.

A r. sentença, ao ponderar tais elementos, agiu com acerto ao concluir que
"A fixação da multa em montante tão superior ao prejuízo efetivo afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a intervenção judicial para readequá-la a patamar que assegure a finalidade pedagógica sem configurar efeito confiscatório".

A decisão recorrida está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que reiteradamente tem admitido a redução de multas aplicadas pelo PROCON em valores exorbitantes:

“
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes
”
.
(N.U
1018109-70.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1
8
.12.2024)
.

Dessa forma, a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se medida justa e adequada, que não anula o caráter sancionador e pedagógico da penalidade, mas o conforma aos ditames da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do ente público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Condeno o
a
pelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em
1
% (
um
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025